Tribunal: TJMT
Processo: 0004172-21.2018.8.11.0018
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0004172-21.2018.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CESAR AUGUSTO DA SILVA BARBOSA - CPF: 049.704.401-31 (EMBARGADO), A Incolumidade Publica (VÍTIMA), G. B. A. M. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 0004172-21.2018.8.11.0018

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: CESAR AUGUSTO DA SILVA BARBOSA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO – ACOLHIMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA CORREÇÃO DA CONTRADIÇÃO – EMBARGOS PROVIDOS.

Na espécie, revela-se necessária a correção da contradição no acórdão porque o réu não fora submetido à regular instrução criminal, em estrita observância das normas processuais de regência, haja vista que fora absolvido sumariamente na primeira instância.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 0004172-21.2018.8.11.0018

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: CESAR AUGUSTO DA SILVA BARBOSA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O MINISTÉRIO PÚBLICO

opõe os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra decisão proferida no julgado, sob minha relatoria, em sessão realizada no dia 09/06/2021, no Recurso de Apelação Criminal n.o 0004172-21.2018.8.11.0018, que por unanimidade, deu provimento em parte ao recurso interposto pelo órgão acusatório para condenar
CÉSAR AUGUSTO DA SILVA BARBOSA
pela prática do crime de
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor,
303,
caput
, da Lei n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) e aplicar-lhe, pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Aduz que o aresto impugnado incorreu em
contradição porque o réu não fora submetido à regular instrução criminal
, em estrita observância das normas processuais de regência.

Assim, requer o provimento dos presentes embargos de declaração para que seja sanada a apontada contradição.

É o relatório.

Peço inclusão em pauta.

Cuiabá, 13 de setembro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021